Tribunal: STF
Processo: AP 2485
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Ação Penal 2.485 Distrito Federal

Relator
:
Min. Alexandre de Moraes
Autor(a/s)(es)
:
Ministério Público Federal
Proc.(a/s)(es)
:
Procurador-geral da República
Réu(é)(s)
:
Barbara Angelica Silva
Adv.(a/s)
:
Raynner Tiago Barbosa Matos
Adv.(a/s)
:
Antônio Marques Guimarães Neto
Aut. Pol.
:
Polícia Federal

DECISÃO

Trata-se de Ação Penal proposta em face de BARBARA ANGELICA SILVA, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional, em regime inicial aberto para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal, à pena de 20 (vinte) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/2 (meio) salário mínimo nacional.
- 288 (associação criminosa), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão. 

Foi substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, por penas restritivas de direitos, consistentes em: 

- (i) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
- (ii) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução;
- (iii) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;
- (iv) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena;
- (v) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada;
- (vi) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente;
- (vii) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 26/8/2025 (eDoc. 101).
Em 2/10/2025, em razão do trânsito em julgado desta Ação Penal, determinei o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas a BARBARA ANGELICA SILVA (eDoc. 103).
Em 23/3/2026, o Juízo da  2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Patos de Minas/MG,  ao qual foi delegada a fiscalização do cumprimento da pena da ré, solicitou o encaminhamento dos documentos necessários para a expedição da Guia de Recolhimento da sentenciada (eDoc. 111), o que acolhi (eDoc. 113).
Em 24/4/2026, a defesa de BÁRBARA ANGÉLICA SILVA solicitou autorização para mudança de domicílio. O novo endereço está localizado na “Avenida Central, Bloco 1305, Casa 05, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71710-030”. A solicitação se justificou por motivos supervenientes que demandaram a necessidade de realizar a mudança de domicílio  localizado em de Patos de Minas/MG (eDocs. 118-120). 
Além disso, apresentou declaração e comprovante de domicílio de Guilherme Cunha Milanez, os quais atestam o novo endereço residencial em Brasília/DF.
É o relatório. DECIDO.
A ré apresentou  pedido de novo endereço, localizado na Avenida Central, Bloco 1305, Casa 05, Núcleo Bandeirante, Brasília/DF, CEP: 71710-030 (eDoc.118).
Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização da execução da pena imposta à executada BARBARA ANGELICA SILVA (CPF: 099.610.086-50).
OFICIE-SE ao Juízo da  2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Patos de Minas/MG e ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia desta decisão, para a adoção das providências necessárias à regularização da situação da apenada.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente